Tribunal: TJSP
Processo: 9000012-23.1998.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Reexame da matéria, por determinação do STJ – Novo posicionamento da Corte Superior, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" (REsp no 1.521.999/SP e 1.525.388/SP) – O encargo do Decreto-Lei n. 1025/69 deve ser considerado crédito tributário privilegiado, nos termos do art. 83, III, da Lei no 11.101/2005 – Acórdão modificado, para julgar procedente a habilitação de

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Reexame da matéria, por determinação do STJ – Novo posicionamento da Corte Superior, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" (REsp no 1.521.999/SP e 1.525.388/SP) – O encargo do Decreto-Lei n. 1025/69 deve ser considerado crédito tributário privilegiado, nos termos do art. 83, III, da Lei no 11.101/2005 – Acórdão modificado, para julgar procedente a habilitação de crédito e classificar o encargo do Decreto-Lei n. 1025/69, como crédito tributário privilegiado (art. 83, III, da Lei no 11.101/2005) – Desprovido o recurso da massa falida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000012-23.1998.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GALVANO TECNICA MANAUS LTDA (MASSA FALIDA), é apelado UNIÃO
FEDERAL (FAZENDA NACIONAL).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da Massa
Falida, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000012-23.1998.8.26.0100
2
Apelação Cível:
9000012-23.1998.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
GALVANO TECNICA MANAUS LTDA (MASSA
FALIDA)
Apelada:
UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO Reexame da matéria, por
determinação do STJ
Novo posicionamento da Corte
Superior, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" (REsp no
1.521.999/SP e 1.525.388/SP) O encargo do Decreto-Lei n.
1025/69 deve ser considerado crédito tributário privilegiado,
nos termos do art. 83, III, da Lei no 11.101/2005 Acórdão
modificado, para julgar procedente a habilitação de crédito e
classificar o encargo do Decreto-Lei n. 1025/69, como crédito
tributário privilegiado (art. 83, III, da Lei no 11.101/2005)
Desprovido o recurso da massa falida.
VOTO No 28189
Depreende-se dos autos que essa e. 5a Câmara
proferiu o v. acórdão que deu provimento à apelação interposta pela Massa
Falida, determinando fosse excluída da habilitação de crédito a parcela
referente ao encargo legal. A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
que restou acolhido, determinado o retorno dos autos à Câmara, para novo
exame do recurso (fls. 305/305).
É o relatório.
Razão há de ser dada a Fazenda Nacional.
Certo que, em sede de repercussão geral restou consolidado o seguinte
entendimento:
“1. Nos termos do art. 1o do DL n. 1.025/1969, o
encargo de 20% inserido nas cobranças,
promovidas pela União, pago pelo executado, é
crédito não tributário destinado à recomposição
das despesas necessárias à arrecadação, à
modernização e ao custeio de diversas outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000012-23.1998.8.26.0100
3
(despesas) pertinentes à atuação judicial da
Fazenda Nacional. 2. Por força do § 4o do art. 4o
da
Lei
n.
6830/1980,
foi
estendida
expressamente ao crédito não tributário inscrito
em dívida ativa a preferência dada ao crédito
tributário. 3. O encargo legal não se qualifica
como honorários advocatícios de sucumbência,
apesar do art. 85, §19 do CPC/20158 e da
denominação contida na Lei n. 13.327/2016, mas
sim como mero benefício remunerador, o que
impossibilita a aplicação da tese firmada pela
Corte Especial no REsp 1.152.218/RS ('Os
créditos resultantes de honorários advocatícios
têm natureza alimentar e equiparam-se aos
trabalhistas para efeito de habilitação em
falência, seja pela forma prevista na Lei n.
11.101/2005, observado, neste último caso, o
limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do
referido Diploma legal'). 4. Para os fins do art.
1.036 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: 'O
encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas
preferências do crédito tributário devendo, por
isso, se classificado, na falência na ordem
estabelecida pelo art. 83, III, da Lei n.
11.101/2005.'”(fls. 111/112).
Considerando-se, assim, o atual entendimento
do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão reexaminado deve ser
modificado, para julgar procedente a habilitação de crédito e classificar o
encargo do Decreto-Lei n. 1025/69, como crédito tributário privilegiado (art.
83, III, da Lei no 11.101/2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000012-23.1998.8.26.0100
4
Em conclusão, nego provimento ao recurso da
Massa Falida. É o voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator